Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-47.2022.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-47.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAIAS SIVIRINO DE BARROS - CPF: 263.389.551-49 (APELADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – CADEIA DE CONSUMO – PARTE LEGÍTIMA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DE REGULARIDADE DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os documentos como contrato, protocolos, comprovantes de pagamento, são as provas a serem realizadas em tais casos, não obstante os argumentos do apelante, aliado ao livre convencimento do juízo ao apreciar as provas, para tal caso, não se verifica justificável a realização de audiência de instrução e julgamento, tão somente para oitiva e depoimento do próprio autor, razão pela qual afasta-se o cerceamento de defesa.

2. Pela Teoria da Aparência (Art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

3.
“Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.”
(N.U 1000222-60.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

4. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

5. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

6. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

7. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001379-47.2022.8.11.0020

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: IZAIAS SIVIRINO DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais nº 1001379-47.2022.8.11.0020 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, promovida por
IZAIAS SIVIRINO DE BARROS,
em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente da contratação de empréstimo consignado firmado entre as partes; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.”.
(id. 187802655).

Preliminarmente, o banco aduz cerceamento de defesa pela não realização de Audiência de Instrução e a sua ilegitimidade passiva haja vista que não possui relação jurídica com a instituição Banco C6.

No mérito, afirma que
“o negócio jurídico em questão trata-se de um contrato oneroso bilateral, ou seja, em que ambos os contratantes auferem vantagens. Inclusive, no contrato de empréstimo consignado o primeiro que aufere vantagem é o próprio cliente, logo quando da contratação, ao obter o crédito do empréstimo em sua conta”.

Diz que
“não é crível que a parte autora alegue a inexistência de contratação do produto ora contestado, uma vez que o documento de identidade apresentado no ato da formalização é o mesmo documento que foi vinculado aos autos pela própria parte autora quando do ingresso da ação.”.

Argumenta que,
“Não há nos autos nenhuma prova produzida pela parte Apelada com o condão de demonstrar, seja por meio de conversas, ligações etc., que o vício de consentimento restou configurado no momento da contratação. A parte recorrida se limitou a apresentar narrativa vazia e destituída de prova, induzindo o Juízo, lamentavelmente, a erro.”.

Defende que
“o banco reclamado apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, comprovando a sua expressa contratação do empréstimo, além do comprovante de TED que demonstra o recebimento do valor contratado em conta corrente de sua titularidade.”.

Pontua que
“não há verossimilhança na alegação de que a parte autora desconhece a origem do débito, devendo a sentença ser reformada, para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 187802657).

Nas contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso (id. 171791235).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge o apelante, alegando a configuração de cerceamento de defesa ao deixar o juízo de origem designar audiência de instrução, mesmo tendo requisitado.

Os documentos como contrato, protocolos, comprovantes de pagamento, são as provas a serem realizadas em tais casos, não obstante os argumentos do apelante, aliado ao livre convencimento do juízo ao apreciar as provas, para tal caso, não se verifica justificável a realização de audiência de instrução e julgamento, tão somente para oitiva e depoimento do próprio autor, razão pela qual afasta-se o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica, é esta a regra contida no art. 370 do CPC. Ademais, não há o que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, quando na audiência de conciliação e mediação indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, as partes manifestaram que pronunciariam especificamente na contestação e impugnação e não pretendiam instruir com outras provas.”
(N.U 1034319-25.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Outrossim, no que diz respeito a ilegitimidade passiva, também não prosperam os argumentos lançados pelo apelante, haja vista que pela Teoria da Aparência (Art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

In casu
, verifica-se que a C6 Bank e C6 Consig integram a mesma cadeia de consumo, inclusive consta no site da instituição bancária os seguintes dizeres:
“O C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A. pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig (Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 25 milhões de clientes.”,
conforme pode ser verificado ao acessar o site <
https://c6consig.com.br/
> (cujo acesso ocorreu em 08/11/2023, às 17 horas.

Logo, a parte é manifestamente legítima a responder a presente ação.

Portanto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000786-49.2021.8.11.0021 - 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, promovida por
TSIHORI RA XAVANTE,
em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por TSIHORI RA XAVANTE, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para: a)

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de nº 0123240265617; b)

CONDENAR a requerida a restituir em dobro os efetivos descontos indevidos realizados diretamente do benefício previdenciária da parte autora, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso. b)

CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta data.”.
(id. 171791229).

O autor disse, na inicial, que recebeu em dezembro de 2021 uma ligação de um atendente do Banco C6, oferecendo uma adesão para redução de juros de um empréstimo anteriormente contratado.

Esclareceu que aceitou os serviços do requerido para redução dos juros, mas em caso de se tratar de um novo contrato de empréstimo consignado, não teria interessado.

Narra ainda, que após passar alguns dias, notou que a instituição bancária depositou em sua conta o valor de R$ 8.857,90 (oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), assim, entrou em contato com o banco para questionar o valor e foi informado que se tratava de um empréstimo consignado contratado, o qual não consentiu.

Após as tratativas administrativas, a instituição teria reconhecido o equivoco e enviou um boleto para que fosse devolvido o valor depositado, mas passando alguns meses constou que estava sendo descontado de sua aposentadoria valores mensais referente ao suposto empréstimo.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução dos valores
descontados indevidamente e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido do autor procedente porque o Banco não comprovou a validade dos descontos, decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício.

Pois bem.

É inquestionável que entre o autor e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto a regularidade da celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, apesar de constar cópia de um contrato de empréstimo, o mesmo não tem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Na espécie, relatou o autor que desejando aderir à oferta de redução de juros em empréstimo que já possuía, foi surpreendido com um crédito de R$ 8.857,90 (oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) depositado em sua conta bancária, referente a empréstimo consignado que não contratou.

Assevera o autor que entrou em contato com a requerida que reconheceu o erro e emitiu boleto para devolução da importância creditada, todavia, mesmo após a devolução do valor, a requerida realizou descontos no importe de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), sobre o seu benefício previdenciário.

Atendendo ao disposto no art. 373, inciso I do CPC/15, a prova produzida pela requerente dá conta do desconto lançado sobre o benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado, vide id. 91648350.

Por sua vez, a parte ré apresentou nos autos cópia do formulário de contestação C6, elaborado a partir da reclamação extrajudicial do requerente, tendo assim constado em parecer: “NÃO FRAUDE. Reclamação Improcedente. Não identificamos irregularidades na contratação da operação 813524347. Documento de identificação: não foram encontrados indícios de fraude em comparação com a documentação do reclamante. Validação digital: foi realizada a análise e foi encontrada similaridade nas faces apresentadas”.

Analisando detidamente os autos, a partir do formulário de contestação C6 (id. 103983004), observa-se que ao revés do alegado em contestação acerca da ilegitimidade passiva, a requerida não só reconheceu a existência da contratação, como também admitiu a sua regularidade, sem fraude.

Ocorre que, uma vez tendo o autor se manifestado pelo cancelamento da contratação de empréstimo consignado, efetuando a imediata restituição integral do valor creditado em sua conta, não se pode conceber a legitimidade de qualquer desconto sobre a reserva de margem consignável.

Logo, ainda que existam indícios de regularidade no ajuste contratual, competia à ré comprovar a providência adotada para o cancelamento do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, o não cancelamento do contrato e a permanência dos descontos configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. (...)”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos no seu benefício, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023